Tribunal: TJSP
Processo: 1500825-22.2024.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Roubo. Insurgência defensiva. Pleito desclassificatório para o crime de furto. Impossibilidade. O apelante, na intenção de subtrair o aparelho celular, empregou violência contra a vítima, desferindo contra ela empurrões, puxões e até cotoveladas, conseguindo, assim, vencer a sua resistência e retirar o bem almejado. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Condenação mantida.

Ementa:
Apelação. Roubo. Insurgência defensiva. Pleito desclassificatório para o crime de furto. Impossibilidade. O apelante, na intenção de subtrair o aparelho celular, empregou violência contra a vítima, desferindo contra ela empurrões, puxões e até cotoveladas, conseguindo, assim, vencer a sua resistência e retirar o bem almejado. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Condenação mantida. Reforma das penas. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais. Violência empregada que não transcendeu o tipo penal. Réu primário e sem antecedentes. Decisum que havia reconhecido a atenuante da confissão. Penas final inalteradas. Reforma do regime, impondo-se o aberto. Parcial provimento.